Tribunal: TJSP
Processo: 1007569-92.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento da decisão colegiada que acolheu em parte embargos de declaração. Omissão.

OMISSÃO. Não configuração. Não pronunciamento sobre a correta definição da atualização da base de cálculo da verba honorária. A decisão colegiada foi clara ao estabelecer que o proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da verba honorária deve ser o valor do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento da decisão colegiada que acolheu em parte embargos de declaração. Omissão.

OMISSÃO. Não configuração. Não pronunciamento sobre a correta definição da atualização da base de cálculo da verba honorária. A decisão colegiada foi clara ao estabelecer que o proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da verba honorária deve ser o valor do quantitativo sucumbencial corrigido monetariamente do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento e que os juros moratórios devem incidir somente após o trânsito em julgado. A parte tem em mãos, portanto, as diretrizes para calcular a base de cálculo da verba honorária.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante OLIMPLASTIC INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576/50002 - no 22508
2
Voto n. 22508
Embargos de declaração n. 1007569-92.2019.8.26.0576/50002
Comarca: São José do Rio Preto
Natureza: Tributário - ICMS
Embargante: Olimplastic Indústria de Plasticos Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento da decisão colegiada que acolheu em parte
embargos de declaração. Omissão.
OMISSÃO. Não configuração. Não pronunciamento
sobre a correta definição da atualização da base de
cálculo da verba honorária. A decisão colegiada foi
clara ao estabelecer que o proveito econômico a ser
utilizado como base de cálculo da verba honorária deve
ser o valor do quantitativo sucumbencial corrigido
monetariamente do ajuizamento da ação até a data do
efetivo pagamento e que os juros moratórios devem
incidir somente após o trânsito em julgado. A parte tem
em mãos, portanto, as diretrizes para calcular a base de
cálculo da verba honorária.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576/50002 - no 22508
3
OLIMPLASTIC INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA. interpôs
embargos de declaração, aduzindo, em síntese, a omissão do julgado em relação
à correta definição da atualização da base de cálculo da verba honorária.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
A impugnação apresentada pelos embargos de declaração
diz respeito à hipótese de omissão, pois a decisão colegiada não teria se
pronunciado sobre a correta definição da atualização da base de cálculo da verba
honorária.
Não há falar em omissão. A decisão colegiada de fls. 13/17
do subprocesso n. 50001 foi clara ao estabelecer que o proveito econômico a ser
utilizado como base de cálculo da verba honorária deve ser o valor do
quantitativo sucumbencial corrigido monetariamente do ajuizamento da ação até
a data do efetivo pagamento e que os juros moratórios devem incidir somente
após o trânsito em julgado. A parte tem em mãos, portanto, as diretrizes para
calcular a base de cálculo da verba honorária.
Na realidade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576/50002 - no 22508
4
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator